Tribunal: CARF
Processo: 10530.722308/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2006, 2007
PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE. MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE LEI FEDERAL.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos rendimentos da base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a competência da União para legislar sobre essa matéria.
IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV. NATUREZA SALARIAL.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos a incidência de Imposto de Renda nos termos do artigo 43 do CTN.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS EM RAZÃO DO ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. DANOS EMERGENTES. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 855.091/RS, COM REPERCUSSÃO GERAL TEMA 808 STF E RECURSO ESPECIAL No 1.470.443/PR, COM REPERCUSSÃO GERAL TEMA 878. DECISÃO DEFINITIVA. SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543-B DO CPC/1973. ARTIGO 62, § 2o DO RICARF.
Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de Renda, posto que, excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes.
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NÃO PAGOS NOS PRAZOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os débitos decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora e de juros de mora calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. BOA-FÉ. SÚMULA CARF No 73.
A falta de retenção do tributo pelo responsável tributário não exclui a obrigação do beneficiário de oferecê-los à tributação. Contudo, constatado que o contribuinte elaborou sua declaração observando informações contidas no comprovante de rendimentos fornecido pela sua fonte pagadora, afasta-se a cobrança de multa punitiva de corrente do lançamento de ofício.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722308/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.022 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
FRANCISCO SERGIO D ANDREA ESPINHEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2006, 2007
PARCELAS
ATRASADAS
RECEBIDAS
ACUMULADAMENTE.
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE LEI
FEDERAL.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos
rendimentos da base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a
competência da União para legislar sobre essa matéria.
IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV. NATUREZA
SALARIAL.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na
conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de
natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos a incidência de Imposto de
Renda nos termos do artigo 43 do CTN.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS EM RAZÃO DO
ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. CARÁTER INDENIZATÓRIO.
DANOS
EMERGENTES.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 855.091/RS, COM REPERCUSSÃO GERAL
TEMA 808 STF E RECURSO ESPECIAL No 1.470.443/PR, COM
REPERCUSSÃO
GERAL
TEMA
878.
DECISÃO
DEFINITIVA.
SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543-B DO CPC/1973. ARTIGO 62, § 2o DO
RICARF.
Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a
pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de Renda, posto
que, excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes.
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
NÃO
PAGOS
NOS
PRAZOS
PREVISTOS
NA
LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os débitos decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora e de juros de mora calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722308/2010-55
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.022 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722308/2010-55

títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do
mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. BOA-FÉ. SÚMULA CARF No 73.
A falta de retenção do tributo pelo responsável tributário não exclui a
obrigação do beneficiário de oferecê-los à tributação. Contudo, constatado que
o contribuinte elaborou sua declaração observando informações contidas no
comprovante de rendimentos fornecido pela sua fonte pagadora, afasta-se a
cobrança de multa punitiva de corrente do lançamento de ofício.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir da base de cálculo da exigência o
montante recebido a título de juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas
alimentares.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 153/239) interposto contra decisão da 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA) de fls.
139/144, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
Auto de Infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 20/05/2010 (fls. 02/07),
acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 08/13), decorrente do procedimento de
verificação do cumprimento de obrigações tributárias em relação às declarações de ajuste anual
dos exercícios de 2006 e 2007, anos-calendário de 2005 e 2006, entregues em 26/04/2006 (fls.
117/121) e em 31/05/2007 (fls. 127/131).
Do Lançamento
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.022 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722308/2010-55

O crédito tributário objeto dos presentes autos, no montante de R$ 48.729,77, já
incluídos juros de mora (calculados até 30/04/2010), refere-se à infração de OMISSÃO DE
RENDIMENTOS (fls. 02/07).
De acordo com o resumo constante no acórdão recorrido (fl. 140):
Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF
correspondente aos anos-calendário de 2005 e 2006, para exigência de crédito
tributário, no valor de R$ 48.729,77, incluídos juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de
infração
e termo de verificação fiscal, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido
apurada classificação indevida de rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste
Anual como sendo rendimentos isentos e não tributáveis. Os rendimentos foram
recebidos do Ministério Público do Estado da Bahia a título de “Valores Indenizatórios
de URV”, em 36 (trinta e seis) parcelas no período de janeiro de 2004 a dezembro
de 2006, em decorrência da Lei Complementar do Estado da Bahia no 20, de 08 de
setembro de 2003.
As diferenças recebidas teriam natureza eminentemente salarial, pois decorreram
de diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real
para URV em 1994, conseqüentemente, estariam sujeitas à incidência do imposto
de renda, sendo irrelevante a denominação dada ao rendimento.
Na apuração do imposto devido não foram consideradas as diferenças
salariais que tinham como origem o décimo terceiro salário, por estarem sujeitas à tribut
ação exclusiva na fonte, nem as que tinham como origem o abono de férias,
em atendimento ao despacho do Ministro da Fazenda publicado no DOU de 16 de
novembro de 2006, que aprovou o Parecer PGFN/CRJ no 2.140/2006. Foi atendido,
também, o despacho do Ministro da Fazenda publicado no DOU de 11 de maio de
2009, que aprovou o Parecer PGFN/CRJ no 287/2009, que dispõe sobre a
forma de
apuração do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 01/06/2010 (AR de fl. 136) e
apresentou impugnação em 22/06/2010 (fls. 36/103), acompanhada de documentos (fls.
104/116), alegando, em síntese, conforme resumo constante no acórdão recorrido (fls. 140/141):
(...)
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, alegando,
em síntese, que:
a) o lançamento fiscal é improcedente, pois teve como objeto valores
recebidos pelo impugnante a título de diferenças de URV, que não estão
sujeitos à incidência do imposto de renda, em razão do seu caráter
indenizatório, não se enquadrando nos conceitos de renda ou proventos de
qualquer natureza, previstos no art. 43 do CTN;
b) o STF, através da Resolução no 245, de 2002, reconheceu a natureza
indenizatória das diferenças de URV recebidas pelos magistrados federais,
e
que por esse motivo estariam isentas da contribuição previdenciária e do
imposto de renda. Este tratamento seria extensível aos valores a mesmo
título recebidos pelos membro do magistrados estaduais;
c) o Estado da Bahia abriu mão da arrecadação do IRRF que lhe caberia ao
estabelecer no art. 3o da Lei Estadual Complementar no 20, de 2003, a
natureza indenizatória da verba paga, sendo a União parte ilegítima para
exigência de tal tributo. Além disso, se a fonte pagadora não fez a retenção
que estaria obrigada, e levou o autuado a informar tal parcela como isenta
em
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.022 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722308/2010-55

sua declaração de rendimentos, não tem este último qualquer
responsabilidade
pela infração;
d) caso os rendimentos apontados como omitidos de fato fossem tributáveis,
deveriam ter sido submetidos ao ajuste anual, e não tributados
isoladamente
como no lançamento fiscal;
e) nos anos de 1994 e 1998, a alíquota do imposto de renda que vigorava
era
de 25%, e não as alíquotas de 26,6% e 27,5% aplicadas no lançamento fiscal;
f) parcelas dos valores recebidos a título de diferenças de URV se referiam
à
correção incidente sobre 13o salários e a férias indenizadas (abono férias), que
respectivamente estão sujeitas à tributação exclusiva e isenta, portanto,
não
deveriam compor a base de cálculo do imposto lançado;
g) ainda que as diferenças de URV recebidas em atraso fossem
consideradas como tributáveis, não caberia tributar os juros e correção
monetária incidentes sobre elas, tendo em vista sua natureza indenizatória;
h) mesmo que tal verba fosse tributável, não caberia a aplicação da multa
de
ofício e juros moratórios, pois o autuado teria agido com boa-fé, seguindo
orientações da fonte pagadora, que por sua vez estava fundamentada na Lei
Estadual Complementar no 20, de 2003, que dispunha acerca da natureza
indenizatória das diferenças de URV.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 25 de maio de 2011, a 3a Turma da
DRJ em Salvador (BA), no acórdão no 15-27.285, julgou a impugnação improcedente (fls.
139/144), conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 139):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos membros do Ministério Público do
Estado da Bahia, em decorrência do art. 2o da Lei Complementar do Estado da
Bahia no 20, de 2003, estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 30/09/2011 (AR de fl. 151), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 20/10/2011 (fls. 153/239), acompanhado de
documentos (fls. 240/259), com os mesmos argumentos da impugnação, sintetizados nos tópicos
abaixo:
I- BREVE RELATO DOS FATOS.
I.1 - CLASSIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS REFERENTES À PARCELA DE
URV NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA.
II. DO DIREITO
II.1 – PRELIMINARES
ILEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO PARA COBRAR O VALOR DO
IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE QUE NÃO FOI OBJETO DE
RETENÇÃO PELO ESTADO MEMBRO.
QUEBRA DO PRINCIPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E
APROPRIAÇÃO DE VANTAGEM. A ILEGALIDADE E TORPEZA.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.022 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722308/2010-55

II.2 – MÉRITO
NATUREZA INDENIZATÓRIA DAS DIFERENÇAS DA URV. NÃO
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
QUEBRA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA.
SE FOI DECIDIDO QUE A VERBA TEM NATUREZA INDENIZATÓRIA
PARA OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA ESFERA FEDERAL,
A MESMA RAZÃO DEVE SER USADA NA ESFERA ESTADUAL.
DA LEI 10.474/2002, DA LEI 10.477/2002 - DO ABONO VARIÁVEL
PROVISÓRIO. DA ISENÇÃO PELA RESOLUÇÃO DO STF E A LEI
ESTADUAL NO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA RESIDUAL.
ALÍQUOTAS INCORRETAS USADAS PELA AUTORIDADE FISCAL.
DESCONSIDERAÇÃO PELA AUTORIDADE FISCAL DAS DEDUÇÕES
CABÍVEIS, NO CÁLCULO DO SUPOSTO IMPOSTO.
DA EXCLUSÃO DE PARCELAS ISENTAS E DE TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA – Dos valores relativos a 13o salários e férias indenizadas.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA FONTE PAGADORA. DA
BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE.
EXCLUSÃO DOS JUROS DE MORA CONSTANTES DO AUTO DE
INFRAÇÃO.
DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA NO CÁLCULO
DA DIFERENÇA DE URV.
III — CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal
espera e requer o recorrente seja acolhido e totalmente provido o presente recurso, para
o fim de assim ser decidido, cancelar-se o débito fiscal reclamado. Na hipótese de ser
mantida a ação fiscal, que leve em consideração dos os argumentos lançados
precedentemente.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminarmente, de salientar-se que no recurso voluntário o contribuinte repisa os
mesmos argumentos da impugnação, não apresentando novas razões de defesa perante a segunda
instância.
No que diz respeito às questões meritórias acerca da (não) incidência do imposto
de renda sobre valores de diferenças de URV recebidos pelos membros do Ministério Público da
Bahia, utilizamos como razão de decidir as conclusões apontadas no voto vencedor de relatoria
da Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, no acórdão no 9202-004.461 –2a Turma,
de 28 de setembro de 2016, abaixo reproduzido:
(...)
Do recurso Especial do Contribuinte
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.022 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722308/2010-55

Em face do RE e do conteúdo do acórdão recorrido, cinge-se a discussão ao caráter
indenizatório dos rendimentos relativos aos pagamentos recebidos pelos membros
do Ministério Público da Bahia.
Competência para legislar sobre IR.
Primeiramente, conforme descrito no lançamento, o argumento do recorrente
é que a
Lei Complementar no 20 do Estado da Bahia, de 08 de setembro de 2003, consignaria o
caráter indenizatório dos rendimentos, todavia, entendo que a competência para legislar
sobre imposto de renda é da União, conforme disposto no art. 153, IV, da CF/88. Dessa
forma, faz-se necessário realizar a análise da natureza jurídica dos valores
recebidos, de forma a se determinar seu caráter indenizatório ou salarial.
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
[...]
III - renda e proventos de qualquer natureza;
[...[
§ 1o É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites
estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I,
II, IV e V.
§ 2o O imposto previsto no inciso III:
I -
será informado pelos critérios da generalidade, da
universalidade
e
da
progressividade, na forma da lei;
Neste ponto, convém diferenciar a natureza salarial que se subsume ao citado
dispositivo face a configuração de nítido acréscimo patrimonial das verbas com
natureza indenizatórias, cujo fundamento para exclusão configura-se como a
reparação por um dano sofrido, ou mesmo as verbas legalmente descritas como
indenizatórias.
Nessa linha de raciocínio, entendo que a referida lei estadual não buscou, por
meio do
pagamento das diferenças, a
recomposição de um prejuízo, ou dano material sofrido
pelo contribuinte, mas a compensação em razão da ausência da devida correção
salarial decorrentes de alteração da moeda. Portanto, tais valores integram a
remuneração percebida pelo sujeito passivo, constituindo parte integrante de seus
vencimentos.
Concluindo, em relação a este item, entendo incabível tomar como absoluta para
exclusão
da incidência do IR lei de outro ente da federação
(no caso, o Estado
da
Bahia), face a competência instituída pelo texto constitucional.
Incidência sobre valores de diferenças de URV.
Quanto ao mérito, é sabido que as verbas recebidas a título de “Valores
Indenizatórios de URV” advêm de diferenças salariais decorrentes da conversão
da remuneração dos servidores beneficiados, quando da implantação do Plano Real. Em
função
disso, constata-se que tais valores tem ligação
direta com a remuneração, ou
seja, se referem a remuneração (vencimentos) não percebidos anteriormente e acabam
por importar acabam por importar diferenças ao longo dos anos subseqüentes.
Nesse sentido, podemos concluir que o objetivo de ações judiciais sob esse fundamento
ou mesmo da Lei Complementar no 20, de 08 de setembro de 2003, da Bahia (que
apenas reconheceu esse direito) foi simplesmente pagar ao recorrente aquilo que antes
deixou de ser pago, ou seja, diferença de salários.
Considerando o nítido caráter salarial diferenças pagas a posteriori, penso que a verba
trazida à discussão encontra-se sujeita à incidência do IR, conforme dispõe o art. 43 do
CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos
de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.022 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722308/2010-55

I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte,
da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Nesse sentido, está-se diante de acréscimo patrimonial tributável pelo Imposto de
Renda, entendimento que fora inclusive salientado pelo acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Frente as considerações acima, também afasto os fundamentos adotados pelo julgador
da turma a quo para definir a natureza das diferenças de URV. Segundo o acórdão
recorrido a verba recebida pelos servidores estaduais possui a mesma natureza
daquela percebida pelos seus pares da União e, portanto, não se poderia
dispensar tratamento diferenciado àqueles que se encontram em mesma situação.
Entendo, que não há como igualar as situações dos membros do Ministério Público
Federal
e Magistratura Federal com os pertencentes aos quadros do Estado da Bahia,
haja vista inexistir lei federal determinando o mesmo tratamento tributário, pois a norma
que
concede isenção deve ser interpretada sempre literalmente, conforme
inciso
II
do art. 111 do CTN.
Com efeito, o Código Tributário Nacional veda o emprego da analogia ou de
interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos em situação semelhantes.
Pensar diferente implicaria concessão de isenção sem lei federal própria, o que
ofenderia o § 6o do art. 150 da CF e o art. 176 do CTN. Dessa forma, ao contrário do
exposto pelo julgador a quo entendo que ao adotar mesmo tratamento tributário,
alterando a natureza dos pagamentos, estaria sim, me valendo da analogia para definir
fato gerador e base de cálculo de imposto sob a competência da União.
A Resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) no 245/2002 conferiu natureza
jurídica
indenizatória ao abono variável apenas aos Magistrados do Poder Judiciário
Federal e, posteriormente, aos membros do Ministério Público da União (Lei
no 9.655/1998 e Lei no 10.474/2002). No mesmo sentido, a PGFN, por meio do
Parecer PGFN/No 529/2003, aprovado pelo Ministro da Fazenda, reconheceu a
natureza indenizatória do abono apenas para a Magistratura Federal e MP Federal,
respeitando a interpretação do STF, contudo, tal verba não pode ser confundida com as
diferenças decorrentes de URV, ora sob análise.
Por fim, cumpre salientar que a dita resolução dispôs acerca da forma de cálculo
do abono salarial variável e provisório de que trata o art. 2o e parágrafos da Lei
no 10.474/2002, considerando-o como de natureza indenizatória. Neste sentido,
o inciso I do art. 1o trouxe a forma de cálculo deste abono: “I - apuração,
mês a mês, de janeiro/98 a maio/2002, da diferença entre os vencimentos
resultantes da Lei no 10.474, de 2002 (Resolução STF no 235, de 2002),
acrescidos das vantagens pessoais, e a remuneração mensal efetivamente
percebida pelo Magistrado, a qualquer título, o que inclui, exemplificativamente,
as verbas referentes a diferenças de URV, PAE, 10,87% e recálculo da
representação (194%)”.
A própria redação da Resolução excluiu do valor integrante do abono as verbas
referentes à diferença de URV, de onde se interpreta que esta não tem natureza
indenizatória, mas de recomposição salarial. Tal tema inclusive já foi enfrentado
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, tendo este reconhecido as diferenças
entre o abono salarial tratado pela norma e a diferença da URV, conforme se
verifica de voto da Ministra Eliana Calmon:
“Na jurisprudência desta Casa, colho os seguintes precedentes,
que
sempre
distinguiram as hipóteses de percepção das diferenças remuneratórias da
URV do abono identificado na Resolução 245/STF: (...)” (STJ, Recurso
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.022 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722308/2010-55

Especial n.o 1.187.109/MA, Segunda Turma, Ministra Relatora Eliana
Calmon, julgado em 17/08/2010) E tal também foi o entendimento do
Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em decisão
monocrática proferida nos autos do Recurso Extraordinário n.o 471.115, do
qual se colaciona o seguinte excerto: “Os valores assim recebidos pelo
recorrido decorrem de compensação pela falta de oportuna correção no valor
nominal do salário, quando da implantação da URV e, assim, constituem parte
integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento
oportuno, são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto
de renda quando de seu recebimento. No que concerne à Resolução no 245/02,
deste Supremo Tribunal Federal, utilizada na fundamentação do acórdão
recorrido, tem-se que suas normas a tanto não se aplicam, para o fim pretendido
pelo recorrido (...)” (STF, Recurso Extraordinário n.o 471.115, Ministro
Relator Dias Toffoli, julgado em 03/02/2010)
Conclui-se, portanto, pelo caráter salarial dos valores recebidos acumuladamente
pelo Recorrente, razão pela qual deverão compor a base de cálculo do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física, nos termos do art. 43 do Código Tributário
Nacional.
Pelos fundamentos expostos, entendo que a verba em exame deve ser tributada.
Quanto ao caráter salarial das verbas pagas a título de URV, já se pronunciou este
conselho em outras ocasiões acerca do tema, ao qual cito julgados que corroboram com
o encaminhamento aqui formulado:
ACÓRDÃO 9202-003.659
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
IRPF. VALORES INDENIZATÓRIOS DE URV, CLASSIFICADOS A
PARTIR
DE
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELA
FONTE
PAGADORA. INCIDÊNCIA.
Incide o IRPF sobre os valores indenizatórios de URV, em virtude de sua
natureza remuneratória.
Recurso especial provido.
ACÓRDÃO 9202.003.585
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
IRPF. VALORES INDENIZATÓRIOS DE URV, CLASSIFICADOS A
PARTIR DE INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA.
INCIDÊNCIA.
Incide o IRPF sobre os valores indenizatórios de URV, em virtude de sua
natureza remuneratória.
Precedentes do STF e do STJ.
Recurso especial provido.
ACÓRDÃO 2201-002.491
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
PAF.
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.022 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722308/2010-55

O julgador administrativo não está obrigado a rebater todas as questões
levantadas pela parte, mormente quando os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão.
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF No 2.
Falece competência a este órgão julgador para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. RESPONSABILIDADE. SÚMULA
CARF No 12.
“Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora
não tenha procedido à respectiva retenção”.
IRRF. COMPETÊNCIA.
A repartição do produto da arrecadação entre os entes federados não
altera a competência tributária da União para instituir, arrecadar e
fiscalizar o Imposto sobre a Renda.
IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças
ocorridas na conversão de sua remuneração, quando da implantação do
Plano Real, são de natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos aos
descontos de Imposto de Renda.
ISENÇÃO. NECESSIDADE DE LEI.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos
rendimentos da base de cálculo do Imposto de Renda.
IRPF. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE.
TABELA MENSAL. APLICAÇÃO DO ART. 62-A DO RICARF.
O imposto de renda incidente sobre os rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, conforme dispõe o
Recurso Especial no 1.118.429/SP, julgado na forma do art. 543C do CPC.
Aplicação do art. 62A do RICARF (Portaria MF no 256/2009).
IRPF. MULTA. EXCLUSÃO. SÚMULA CARF No 73.
“Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício”.
IRPF.
JUROS
DE
MORA
SOBRE
VERBAS
TRIBUTADAS.
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
No julgamento do REsp 1.227.133/RS, sob o rito do art. 543C do CPC, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que apenas os juros de mora pagos
em virtude de decisão judicial proferida em ação de natureza trabalhista, por
se tratar de verba indenizatória paga na forma da lei, são isentos do
imposto de renda, por força do inciso V do art. 6o da Lei n° 7.713/1988.
Frente as questões colocadas acima, entendo que as verbas recebidas a título de
“Valores Indenizatórios de URV" consistem em diferenças salariais sujeitas a incidência
de IR, sendo incabível acatar a argumentação de que a natureza salarial da referida
verba seja alterada por legislação estadual, qual seja, a da Lei Complementar no 20,
de 08 de setembro de 2003, ou mesmo que Resolução no 245 do STF lastreada
em Lei federal com destinação específica possa ser aplicada por analogia a
outros casos que não os expressamente nela descritos.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.022 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722308/2010-55

De pronto, afasto também qualquer argumentação quanto a necessidade de, antes de
efetivar o lançamento, ter declarada a inconstitucionalidade da lei Estadual. Entendo
não ser esse o melhor entendimento aplicável. Conforme acima esclarecido, a
competência para legislar sobre IR recai sobre a União, não podendo ser alterada a
natureza jurídica da verba para efeitos de definição do fato gerador.
Contudo, não pode o agente fiscal entender ou mesmo questionar a constitucionalidade
de lei Estadual, cujo ente Estadual possui competência para definir não apenas a
natureza jurídica da verba, como a incidências sobre os tributos cuja competência
para legislar esteja sob sua égide. Por exemplo, a definição da natureza jurídica para
efeitos de definição da natureza tributos de contribuição previdenciária para regime
próprio de previdência. Assim, ao fisco Federal compete apreciar se a verba recebida
pelos Membros do MP da Bahia, encontra-se abarcada como fato gerador de IR,
utilizando-se dos fundamentos dessa legislação para apuração do fato gerador, da
natureza jurídica do pagamento e da base de cálculo e montante do tributos apuráveis.
Dessa forma, afasto a argumentação, de que necessário primeiramente declarar a
constitucionalidade da legislação estadual.
Quanto a incompetência do CARF para afastar lei sob o fundamento de
inconstitucionalidade, entendo não ser essa a questão aplicável ao caso concreto.
Realmente nos termos do art. 62 do CARF: "é vedado aos membros das turmas de
julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob o fundamento de inconstitucionlidade" (sic), todavia, a competência
básica dos membros desse colegiado é identificar se o lançamento se amolda as
exigências legais e se os argumentos apontados pelo recorrente seriam suficientes para a
desconstituição do lançamento.
Bem, conforme foi apreciado acima, entendo correto o procedimento adotado pela
autoridade fiscal ao lançar as contribuições, posto que os valores recebidos, pela análise
da legislação aplicável ao caso concreto, quais sejam, CF/88, CTN e legislação do IR
incorreto considerar os rendimentos como isentos ou não tributáveis. Assim, esse
julgador em momento algum descumpri ou fere dispositivo regimental, pelo contrário,
entendo que ao acatar os argumentos do recorrente pela aplicabilidade da legislação
estadual e resolução 245/STF, aí sim, estaria afastando dispositivo legal.
(...)
Pelos fundamentos acima esposados, não merecem acolhida os argumentos da
Recorrente.
Da Desconsideração pela Autoridade Fiscal das Deduções Cabíveis no Cálculo do Suposto
Imposto
O Recorrente reclama que o valor expresso no auto de infração está a maior do
que aquele que, em tese, seria devido, pelo fato de a autoridade fiscal não ter levado em conta as
deduções cabíveis, às quais tinha direito, alegando que o agente fiscal deixou de observar o
artigo 837 do Regulamento do Imposto de Renda1.
Quanto a forma de apuração de cálculo do imposto de renda objeto dos presentes
autos, a autoridade lançadora informou no Termo de Verificação Fiscal (fls. 10/12), o que segue:
(...)

2.1 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR RECEITAS DE
RECOMPOSIÇÃO SALARIAL
2.1.1 - DAS CONSIDERAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

1 Art. 837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou cobrança de diferença do tributo,
será abatida do total apurado a importância que houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido,
como antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.022 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722308/2010-55

O cálculo do Imposto de Renda devido está demonstrado conforme segue e foi
elaborado em obediência ao Despacho do Ministro da Fazenda, de 11 de maio de 2009,
que aprova o PARECER PGFN/CRJ/N° 287/2009, de 12 de fevereiro de 2009. Dispõe o
citado Parecer que no cálculo do imposto renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, devem ser levadas em consideração. O cálculo, nestes casos, deve ser
mensal e não global.
Consoante a Nota AGU/AV-12/2007, aprovada pelo Advogado Geral da União, a multa
de ofício de 75%, determinada pelo art. 44, I, da Lei 9.430/96 foi suprimida, visto que
não há como desconsiderar a boa-fé dos servidores públicos, que por erro na
classificação dos rendimentos pela fonte pagadora, deixam de oferecer à tributação as
receitas de natureza de recomposição salarial.
Em relação às rubricas de 13o salário, férias e outras parcelas de mesma natureza, alguns
pontos devem ser abordados:
O 13° salário não foi incluído na base de cálculo, visto que está sujeito à tributação
exclusiva do imposto de renda. E os valores pagos a titulo de férias, acrescido do abono
previsto no inciso XVII, do art. 7o, da Constituição Federal (terço constitucional) não
compõem a base de cálculo, visto que devem ser tributados no mês de seu pagamento e
em separado de qualquer outro rendimento pago no mês.
Pela mesma razão, não foram considerados os pagamentos efetuados pela rubricas de
abono pecuniário relativo à conversão de 1/3 do período de férias.
De acordo com tudo o que o exposto, elaboramos as tabelas abaixo em que se
evidenciam os valores tributáveis classificados como recomposição salarial referente à
diferença da URV de abril de 1994 a agosto de 2001.
Nessas tabelas foram consideradas como receitas tributáveis os valores atualizados da
diferença da URV e os juros informados nas planilhas denominadas cálculo da diferença
de URV, fornecidas pelo contribuinte.
(...)
3 - DO CÁLCULO DO IMPOSTO A PAGAR
Para apuração do imposto devido consideramos os valores das diferenças salariais
devidas (URV), atualização e juros, mensalmente distribuídos no período de abril de
1994 a agosto de 2001, conforme planilha de cálculo apresentada pelo contribuinte,
levando-os à tributação com base na alíquota vigente na época. Com a apuração do total
do imposto devido, o valor encontrado foi dividido pelos três anos em que houve o
efetivo recebimento das receitas, janeiro de 2004 a dezembro de 2006.
Assim, o auto de infração foi composto de acordo com a seguinte tabela:

Visto que a parcela do IR a pagar em 31/12/2004 foi alcançado pelo dispositivo da
decadência do poder de tributar, foram lançados imposto a pagar para os anos de 2005 e
2006.
(...)
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.022 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722308/2010-55

Sobre o tema, vale lembrar os fundamentos da decisão recorrida, reproduzidos no
excerto abaixo (fl. 144):
(...)
Em razão das citadas diferenças terem sido
recebidas acumuladamente, o imposto de
renda devido foi apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referiam tais rendimentos, conforme depusera o Parecer PGFN/CRJ no 287/2009.
O
impugnante alegou que foram aplicadas alíquotas incorretas relativas aos anos-
calendário 1994 e 1998, exercícios 1995 e 1999, respectivamente. Entretanto, não se
constata tal erro no demonstrativo de cálculo elaborado pela fiscalização, pois as
alíquotas que foram aplicadas nos exercícios em questão foram as que estavam em
vigor, conforme previsto no art 2o da Lei no 8.848, de 28 de janeiro de 1994, e no art.
21 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, respectivamente.
Quanto à tributação das diferenças de URV de forma isolada, sem que fossem
considerados os rendimentos e deduções já declarados, cabe observar que, nos anos
calendários em questão,
as bases de cálculo declaradas já sujeitavam o
contribuinte
à incidência do imposto de renda em sua alíquota máxima, bem como que já tinham
sido aproveitadas as parcelas a deduzir previstas em tabela progressiva. Nesta situação,
o imposto apurado mediante aplicação direta da alíquota máxima sobre os rendimentos
omitidos coincide com o imposto apurado com base na tabela progressiva sobre a
base de cálculo ajustada em razão da omissão.
Verifica-se, ainda, mediante a confrontação entre as planilhas de cálculo da diferença
de URV emitidas pelo Ministério Público e o demonstrativo de apuração do
imposto
de renda elaborado pela fiscalização, que as parcelas dos valores recebidos a título de
URV que se referiam à correção incidente sobre férias indenizadas e 13o salário não
foram inclusas no lançamento fiscal, por serem respectivamente isentas e sujeitas
à tributação exclusiva.
(...)
Como visto, o lançamento se refere ao cálculo do imposto renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente, de modo que foram levadas em consideração as tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referiam tais rendimentos, observando que o cálculo, por
disposição normativa, foi efetuado mensalmente e não de forma global.
Para que fosse observada pelo fisco a citada disposição do artigo 837 do
RIR/1999, deveria ter sido comprovado pelo contribuinte, que sobre tais rendimentos houve a
retenção de imposto de renda na fonte, fato este não ocorrido, uma vez que toda a argumentação
do mesmo vem em sentido contrário, ou seja, o contribuinte defende a natureza indenizatória de
tais rendimentos, razão pela qual não houve a retenção imposto devido pela fonte pagadora.
Do exposto, não merece acolhida a insurgência do Recorrente.
Da Responsabilidade Tributária da Fonte Pagadora. Da Boa-Fé do Contribuinte.
O Recorrente aduz que a decisão recorrida rejeitou a responsabilidade tributária
do Estado da Bahia, e consequentemente rejeitou também a impossibilidade de se considerar o
Recorrente legitimado passiva, em face da autuação combatida, utilizando como fundamento o
Parecer Normativo SRF no 1 de 24 de setembro de 2002.
Afirma que o mesmo parecer preceitua que: "no caso de imposto de renda
incidente exclusivamente na fonte, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto é
da fonte pagadora".
Relata que por ser o Recorrente membro do Ministério Público do Estado da
Bahia, quem lhe paga é o Estado da Bahia. Assim, tanto o Estado da Bahia, quanto o Ministério
Público do Estado da Bahia são os responsáveis pela emissão e declaração de classificação dessa
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.022 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722308/2010-55

verba, sem que à Recorrente pese qualquer responsabilidade, porque, como dito, nada declarou
ou classificou, apenas informou a classificação feita pelo seu empregador pagador.
Informa não ter havido falta de declaração de rendimentos, mas sim declaração
dos rendimentos no campo informado pela fonte pagadora.
De modo que, no caso em apreço é imperiosa a aplicação do princípio da boa-fé,
da qual estava imbuído o Recorrente, não podendo sobre ele pesar o ônus de divergência de
entendimento dessa classificação, já que nada criou, apenas informou o que lhe foi informado,
pela sua fonte pagadora, a quem incumbia fazer a correta classificação da verba e posterior
retenção do imposto, nos termos da Lei Estadual Complementar no 20/2003.
A questão relativa à responsabilidade do contribuinte em oferecer à tributação
seus rendimentos, ainda que eventualmente a fonte pagadora não promova a retenção a que
estaria obrigada, não comporta maiores discussões no âmbito deste CARF, que já se manifestou
uniforme e reiteradamente, tendo emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos
do artigo 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da
Fazenda no 343 de 09 de junho de 2015, abaixo reproduzido:
Súmula CARF no 12
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 2006
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Os comprovantes de rendimentos emitidos pelo Ministério Público do Estado da
Bahia (fls. 107/110) confirmam os argumentos do contribuinte no sentido de ter sido induzido a
acreditar na natureza indenizatória da verba. Aliás, sobre o tema, este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF) emitiu Súmula de observância obrigatória, cujo conteúdo é
reproduzido a seguir:
Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
No Termo de Verificação Fiscal a autoridade lançadora informou ter sido afastada
a exigência da multa de ofício, em homenagem à boa-fé do Recorrente, uma vez que a multa de
mora tem o caráter de penalidade.
Assim, nada a prover neste ponto.
Da Exclusão dos Juros de Mora do Auto de Infração
Os juros de mora estão previstos no artigo 61, § 3o da Lei no 9.430 de 1996, a
seguir transcrito:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.022 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722308/2010-55

§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
Quanto à aplicação da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora, oportuno
ressaltar que tal matéria está pacificada neste colegiado, sendo correta a aplicação conforme
Súmula CARF no 4, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Por ostentarem a natureza meramente compensatória a exigência dos juros de
mora devem ser mantida no presente lançamento.
Dos Juros de Mora e da Correção Monetária no Cálculo da Diferença de URV
O Recorrente alega que os juros de mora e a atualização monetária representaram
uma indenização pelos danos emergentes do não uso do patrimônio, àquilo que perdeu o credor
(agente público) pela mora do devedor (Estado da Bahia).
Em julgamento ocorrido em 15/03/20214, o Supremo Tribunal Federal (STF)
definiu que os juros de mora incidentes em verbas salariais pagas em atraso têm caráter
indenizatório e não acréscimo patrimonial, não compondo a base de cálculo do imposto de renda.
A decisão ocorreu no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário de no 855.091/RS, com
repercussão geral - Tema 808 - cuja ementa e acórdão, seguem abaixo reproduzidos:
EMENTA
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo
patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se
perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da
Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial,
podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesa ou
mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família.
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
5. Recurso extraordinário não provido.
ACÓRDÃO
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.022 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722308/2010-55

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão virtual do Plenário de 5 a 12/3/21, na conformidade da ata do
julgamento e nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli, por maioria,
apreciando o Tema no 808 da Repercussão Geral, em negar provimento ao recurso
extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a parte do
parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do imposto de
renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das remunerações
previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou funções), concluindo
que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III,
da Constituição Federal de 1988 não permite que ele incida sobre verbas que não
acresçam o patrimônio do credor. Ademais, acordam os Ministro em conferir ao § 1o do
art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN, interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a se excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Vencido o Ministro
Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função".
Em decorrência do referido julgado, a Procuradoria da Fazenda Nacional emitiu o
Parecer SEI no 10167/2021/ME, cuja ementa e excertos seguem abaixo reproduzidos:
Documento Público. Ausência de sigilo.
Tese em repercussão geral – Tema 808 – RE no 855.091/RS. Incidência de imposto de
renda sobre os juros moratórios devidos sobre o recebimento em atraso de remuneração
pelo exercício de emprego, cargo ou função.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Arts. 19, VI, “a”, e 19-A, I, da Lei no 10.522/2002; art. 2o, V, da Portaria PGFN no
502/2014.
Parecer para efeitos do art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/2014.
Pendência da publicação de acórdão que julgou os Embargos de Declaração. Processo
SEI no 10951.102873/2021-01
(...)
6. Em 19/06/2021, foi concluído o julgamento virtual dos Embargos de Declaração,
tendo o STF afirmado inexistente qualquer das hipóteses de cabimento do recurso.
Ademais, não foi reconhecida a modulação dos efeitos do julgado sob o fundamento de
que o acórdão embargado preserva a confiança firmada em decisão administrativa da
sua Secretaria referendada desde 2008 e, portanto, anterior ao julgamento proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento submetido à sistemática do então
vigente art. 543-C, do CPC, bem como de seus próprios pronunciamentos anteriores que
não reconheceram a existência de matéria constitucional apta a inaugurar a sua
competência.
(...)
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.022 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722308/2010-55

c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do
IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo
do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do
credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
26. Mesmo diante da oposição dos Embargos de Declaração pela Fazenda Nacional, foi
mantido o entendimento com a finalidade de preservar a confiança conferida a decisões
de órgãos administrativos, em detrimento da observância dos princípios do contraditório
e da ampla defesa e do respeito à sistemática de formação de precedentes judiciais de
força vinculante.
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:
1.22 i) Juros de mora
Abrangência: Tema com dispensa de contestar e recorrer, conforme entendimento do
STF, proferido no RE 855.091 em repercussão geral (Tema 808)
Resumo: O STF fixou a tese de que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função”.
Referência: Parecer XXXXX
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.022 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722308/2010-55

Data de início da vigência da dispensa: XXXX.
28. Ademais, para fins de cumprimento da decisão, destaca-se que os procedimentos
administrativos suspensos em razão do despacho de 10/09/2018 do Min. Relator, devem
seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo STF, em
analogia do que preconiza o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil.
(...)
Em suma, a tese firmada pelo STF é de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
A decisão dos embargos opostos transitou em julgado em 09/10/2021.
Por sua vez, no âmbito do REsp 1.470.443/PR, Tema Repetitivo 878, com trânsito
em julgado em 15/12/2021, se discutiu a regra geral de incidência do imposto de renda sobre
juros de mora, com foco nos juros incidentes sobre benefícios previdenciários pagos em atraso,
tendo sido firmada a seguinte tese:
1.) Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que permite a
incidência do Imposto de Renda - Precedentes: REsp. n.o 1.227.133 - RS, REsp. n.
1.089.720 - RS e REsp. n.o 1.138.695 - SC;
2.) Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a
pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de Renda, posto que,
excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes - Precedente: RE n.
855.091 - RS;
3.) Escapam à regra geral de incidência do Imposto de Renda sobre juros de mora
aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do IR -
Precedente: REsp. n. 1.089.720 - RS.
A referida decisão transitou em julgado em 15/12/2021.
Deste modo, o entendimento fixado pelo STF e STJ deve ser aqui reproduzido por
força do artigo 62, § 2o do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
n° 343, de 9 junho de 2015, abaixo reproduzido:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
No caso concreto, os juros estão vinculados à diferenças de verbas trabalhistas
pagas em atraso que, por força dos referidos julgados do STF e STJ não se sujeitam ao imposto
de renda.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo da exigência, o
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.022 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722308/2010-55

montante recebido a título de juros moratórios decorrentes do pagamento em atraso de verbas
alimentares.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 280
DF CARF MF
Original